Tribunal: TJES
Processo: 0007804-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007804-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO (VRTE). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, manteve o valor de multa administrativa fixada em 7.000 VRTEs. A embargante alega a ocorrência de omissão, pois o julgado não especificou qual o valor de referência da VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) que deve ser utilizado para a conversão da penalidade em moeda corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o critério de conversão da multa, quando tal ponto não foi objeto do recurso de apelação originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão relevante que o órgão julgador deveria ter se manifestado.

5. Não há vício de omissão quando a matéria trazida nos embargos de declaração não foi suscitada no recurso de apelação.

6. A ausência de definição do critério de conversão da multa na fase de conhecimento não gera prejuízo à parte, que poderá discutir a questão na fase de cumprimento de sentença, por meio da apresentação de memória de cálculo e de eventual impugnação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.
, contra o v. acórdão (id. 12330996) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
PROCON/ES
e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela embargante, a fim de manter o valor da multa administrativa reduzida em primeiro grau e fixar o termo inicial dos consectários legais.

Em suas razões (id. 12570110), a embargante sustenta que houve
omissão
, pois não foi especificado qual o valor de referência da VRTE (se referente ao ano de 2016, data do trânsito da decisão administrativa, ou de 2025, data de publicação do acórdão) que deve ser utilizado para a conversão da penalidade em moeda corrente.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715
).

Da análise de suas razões, verifica-se que a embargante aponta vício de omissão, ao argumento de que o acórdão não definiu o critério de conversão da multa, fixada em 7.000 VRTEs, para a moeda corrente.

No entanto, comparando as razões da apelação adesiva (fls. 158/161) e a matéria ora ventilada, evidencia-se a ausência do vício alegado, uma vez que, em seu apelo, a embargante limitou sua insurgência a postular a "determinação do prazo inicial para contagem dos encargos a partir da r. sentença", sem devolver a este Colegiado qualquer controvérsia acerca da metodologia de conversão do valor principal fixado em VRTEs.

O acórdão, portanto, examinou a controvérsia nos exatos limites em que foi provocado, entregando a prestação jurisdicional de forma plena.

Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de manifestação no acórdão sobre tal ponto não deixa a parte desamparada, uma vez que, em fase de cumprimento de sentença, caberá à parte apresentar a memória de cálculo que entender devida, abrindo-se à parte devedora a via da impugnação para suscitar eventuais excessos ou incorreções, sem prejuízo do manejo dos recursos eventualmente cabíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)